Tribunal: TJDFT
Processo: 0777141-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RECURSO INTERPOSTO SEM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial com fulcro no 485, I e 321, parágrafo único do CPC. Em seu recurso assinala que “O juízo a quo, contudo, entendeu pela validade do ato administrativo”, ressaltando a existência de vício formal no auto de infração de trânsito, bem como que “A combinação da não entrega da cópia do auto com a falta das informações técnicas e a ausência de identificação do agente no documento notificado cria um ambiente de total insegurança jurídica”.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, pretende a parte autora a reforma da sentença que teria julgado improcedente o pedido formulado na inicial.
III. Razões de decidir
4. A sentença recorrida apontou que “Determinada a emenda à inicial, a parte autora não atendeu integralmente ao comando judicial, uma vez que deixou de juntar aos autos a cópia do processo administrativo referente ao auto de infração mencionado na exordial. Ademais, embora tenha informado, no ID 248328528, a adesão ao SNE em 19/11/2024, deixou de apresentar prova documental idônea que comprove tal alegação”, de modo que indeferiu a petição inicial.
5. Pelo princípio da dialeticidade cabe à parte recorrente impugnar os fundamentos da sentença. Todavia, a parte autora recorrente apresenta recurso com teses genéricas, questionando a suposta sentença de improcedência da inicial, ressaltando que a sentença deixou de reconhecer vícios no auto de infração, sendo que na hipótese dos autos sequer ocorreu a citação antes da sentença para a parte ré apresentar contestação. Por outro lado, a parte recorrente deixou de se manifestar acerca das razões do indeferimento da inicial. Portanto, diante de fundamentos que abordam questão distinta daquela decidida da sentença, não é possível conhecer do recurso interposto pela parte autora.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.